Tribunal: TJPA
Processo: 0693704-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0693704-65.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DA PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL OCORRIDA ANTES DA EFETIVA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE ESTAVAM ANTERIORMENTE SEPARADOS NÃO RESTARAM COMPROVADAS.COMPROVAÇÃO DA FETIVA CONTRIBUIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM É DESNECESSÁRIA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO DO CASAL PARA A OBTENÇÃO DO BEM. DÍVIDAS DO IMÓVEL QUE TERIAM SIDO SUPORTADAS APENAS PELA APELANTE NÃO RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A despeito das alegações da Autora no sentido de que no momento da aquisição deste bem já estariam separados de fato, tal afirmação não reta comprovada, mesmo porque é incontroverso o fato de que ainda residiam juntos, sendo que apenas em novembro de 2004 efetivamente se separaram, quando a aquisição do bem remonta a data de 22.04.2004, conforme recibo de garantia de pagamento constante nos autos.

II -
Quanto à alegação de que não teria o Apelado contribuído para a aquisição dos bens partilhados, ressalto ser despicienda esta discussão, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no art.1.660, do CC.

III –
No que pertine às alegações de que teria arcado sozinha com valores referentes ao imóvel bem como a salários de caseiro, também não se desincumbiu a Recorrente do ônus que lhe competia nos presentes autos, não tendo como levar em consideração suas alegações desprovidas de comprovações nos autos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0693704-65.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RENAN ASSUNÇÃO E OUTROS

APELADO: JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HILTON CESAR REIS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA RAIMUNDA LOPES DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso em que contende com
JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que sua relação conjugal com o requerido se tornou insuportável motivo pelo qual propôs a presente ação pretendendo a decretação de seu divórcio, bem como a partilha dos bens arrolados.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença, decretando o divórcio e a partilha dos bens arrolados na inicial.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença não teria observado as dívidas pagas após a separação, as quais teria arcado, o que acabou por beneficiar quem nunca arcou com nada, motivo pelo qual deveria ser incluído na partilha os valores pagos a título de IPTU até a data anterior aos débitos existentes, bem como do pagamento do caseiro, que deveria ser rateado em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.

Quanto ao apartamento residencial Malbec alegou que este teria comprovadamente sido adquirido apenas pela Apelada, em momento em que já estariam separados de fato, motivo pelo qual deveria ser excluído da partilha ou alternativamente que seja vendido pelo valor de mercado, dividindo-se as parcelas pagas na vigência da relação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0693704-65.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA LOPES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RENAN ASSUNÇÃO E OUTROS

APELADO: JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HILTON CESAR REIS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA RAIMUNDA LOPES DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso em que contende com
JOSE MARIA PIMENTEL DE OLIVEIRA.

No tocante à partilha do imóvel Ed. Malbec, ressalto que por força do art.1.660 do Código Civil, integram a partilha os seguintes bens,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

Pretende a Apelante a reforma da sentença neste tocante, sob a alegação de que no momento da aquisição do veículo, os cônjuges estariam separados de fato.

Não se pode olvidar que a comunicabilidade dos bens cessa com a separação de fato, segundo pacífico entendimento do STJ, em interpretação do art.1.658 do CC.

Ocorre que a despeito das alegações da Autora no sentido de que no momento da aquisição deste bem já estariam separados de fato, tal afirmação não reta comprovada, mesmo porque é incontroverso o fato de que ainda residiam juntos, sendo que apenas em novembro de 2004 efetivamente se separaram, quando a aquisição do bem remonta a data de 22.04.2004, conforme recibo de garantia de pagamento constante nos autos.

Quanto à alegação de que não teria o Apelado contribuído para a aquisição dos bens partilhados, ressalto ser despicienda esta discussão, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no art.1.660, do CC.

Resta incontroverso o direito de meação, na forma como determinou o Juízo de Piso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL.
PRESUNÇÃO
DE
ESFORÇO

COMUM
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. A existência da união estável foi reconhecida em decisão que não foi objeto de recurso,

prosseguindo o feito tão somente em relação à
partilha
de bens. Diante disso, descabe discutir a matéria em sede de apelação. Recurso não conhecido no ponto. Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforçocomum
. As causas de exclusão de bens da
partilha
, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alegar. Caso concreto em que o varão não se insurgiu oportunamente contra o rol dos móveis apresentado pela autora, presumindo-se, em razão disso, a veracidade das alegações trazidas na inicial de que tais bens foram adquiridos para mobiliar a residência do casal. O bem imóvel descrito nos autos não deve ser objeto de
partilha
, eis que usufruído pelos litigantes em razão de contrato de arrendamento firmando com a Caixa Econômica Federal e rescindido após o término do relacionamento estável. Instrumentos contratuais que preveem a apropriação, pelo Fundo de Arrendamento Residencial, dos valores pagos pelo arrendatário a título de taxa de arrendamento, não possuindo direito à devolução /restituição de qualquer quantia. O veículo automotor descrito nos autos foi adquirido no curso do relacionamento estável e deve ser partilhado. O saldo remanescente da conta poupança de titularidade do varão deve ser objeto de
partilha
diante da
presunção
de
esforço

comum
na constituição deste patrimônio APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70079069258, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018)

Por fim, no que pertine às alegações de que teria arcado sozinha com valores referentes ao imóvel bem como a salários de caseiro, também não se desincumbiu a Recorrente do ônus que lhe competia nos presentes autos, não tendo como levar em consideração suas alegações desprovidas de comprovações nos autos.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda a não ser o que fora decidido na sentença ora vergastada, que não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024